Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-28.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002418-28.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLEICE GOMES ARAUJO - CPF: 289.611.178-66 (APELANTE), ERICK WILLIAN BANDEIRA THIBES - CPF: 058.123.389-14 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - EMP
RÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO –

PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS DOS ÚLTIMOS 10 ANOS E GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS – DESNECESSIDADE – CONTRATO OBJETO DA LIDE DEVIDAMENTE ACOSTADO AOS AUTOS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A DOCUMENTOS GENÉRICOS –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (PROVEITO ECONÔMICO) – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando o contrato específico objeto da revisão devidamente colacionado aos autos, permitindo a análise integral da taxa de juros e encargos pactuados, não há que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de exibição de documentos genéricos (outros contratos de 10 anos atrás ou gravações), mormente quando não comprovada a recusa administrativa específica para tais itens.

Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) possui caráter subsidiário, sendo aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Fixados os honorários em percentual sobre o proveito econômico obtido (restituição de valores decorrente da limitação dos juros), mostra-se escorreita a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
1002418-28.2025.8.11.0003

APELANTE:

GLEICE GOMES ARAUJO

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLEICE GOMES ARAÚJO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Restituição de Valores, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para revisar o contrato nº 440209648, para limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, vigente na data da contratação (outubro de 2024), qual seja, 5,82% ao mês, devendo o saldo devedor ser recalculado com base neste percentual, bem como, declarar a inexistência da mora da autora, afastando a incidência de quaisquer encargos moratórios até o recálculo e a devida intimação para pagamento de eventual saldo remanescente. Condenou, ainda, o réu a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido, correspondente à soma do valor a ser restituído e da redução do saldo devedor), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a parte apelante sustenta que o banco apelado, embora devidamente citado e intimado, apresentou apenas parcialmente a documentação solicitada na petição inicial, deixando de exibir a integralidade dos documentos requeridos.

Requer que o banco apelado seja compelido a apresentar todos os contratos e/ou renegociações firmados em nome da requerente nos últimos 10 anos, devidamente assinados; extratos detalhados de eventuais valores em aberto; extratos detalhados de todos os pagamentos realizados mensalmente desde a data das contratações; eventuais gravações telefônicas e demais documentos relativos às operações de crédito realizadas no CPF da parte requerente no último decênio.

Também assevera que o MM. Juiz de origem fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, valor que reputa ínfimo e incompatível com o trabalho desenvolvido pelos patronos.

Argumenta que, tratando-se de causa de valor inestimável ou irrisório, deveria o magistrado ter fixado os honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando obrigatoriamente os valores recomendados pela Tabela de Honorários do Conselho Seccional da OAB/SC ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º do mesmo dispositivo, aplicando-se o que for maior, conforme determina o § 8º-A do art. 85 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para determinar que o banco recorrido apresente todos os documentos solicitados, tais como: todos contratos e/ou renegociações firmadas em nome da parte requerente, devidamente assinados, nos últimos 10 anos; extratos detalhados de eventuais valores em aberto com a instituição bancária; extratos detalhados de todos os pagamentos realizados mensalmente, desde a data da(s) contratação; fornecimento de eventuais gravações telefônicas; os documentos solicitados devem compreender as operações de créditos realizadas no CPF da parte requerente nos últimos 10 (dez) anos, bem como, requer a majoração dos honorários advocatícios (Id. 371987378).

A parte apelada sustenta em suas contrarrazões, em síntese: a ausência de pretensão resistida quanto à exibição de documentos, uma vez que o banco prontamente apresentou os contratos pertinentes quando citado, inexistindo comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido; e o descabimento da majoração dos honorários advocatícios, argumentando que o valor fixado na sentença é adequado ao proveito econômico obtido, à natureza e importância da causa e ao trabalho efetivamente realizado, não se justificando a aplicação da apreciação equitativa (Id. 371987380).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 372001867.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelação cinge-se a analisar a necessidade de exibição de documentos e a adequação da verba honorária sucumbencial.

A apelante requer que o banco seja compelido a apresentar uma série de documentos genéricos, abrangendo um período de 10 anos. Contudo, a pretensão não merece prosperar.

A lide versa especificamente sobre a revisão do contrato nº 440209648. O banco apelado, em sua defesa, já colacionou aos autos o instrumento contratual que deu origem à demanda, permitindo ao juízo de piso a análise da abusividade da taxa de juros, o que de fato ocorreu.

O pedido da apelante para a exibição de "todos os contratos", "renegociações", "extratos de pagamentos" e "gravações telefônicas" da última década, sem a devida individualização ou demonstração da pertinência de cada um para a solução da presente controvérsia, caracteriza-se como um pedido genérico.

Ademais, conforme entendimento pacificado pelo STJ, a exibição de documentos bancários pressupõe a demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido.

Embora tal exigência seja mitigada em pedidos incidentais, a completa ausência de qualquer tentativa de obtenção prévia dos documentos pela via administrativa, somada à generalidade do pleito, desautoriza a ordem de exibição forçada.

Além disso, como o magistrado foi omisso na sentença, deveria a parte autora-apelante pleitear a juntada de toda a documentação em sede de embargos de declaração, contudo, permaneceu inerte.

Logo, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao julgar o feito com base na documentação pertinente já acostada aos autos, não havendo que se falar em necessidade de produção de outras provas documentais que se mostram necessárias ao objeto da lide.

Com relação aos honorários advocatícios, a apelante requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do ora apelado, devendo ser majorados ou arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8°-A do Código de Processo Civil. Contudo, não assiste razão à apelante.

É inegável que a legislação processual busca assegurar ao advogado uma remuneração digna e compatível com o trabalho desenvolvido. Para tanto, o art. 85, § 2º, do CPC estabeleceu, como regra geral e obrigatória, que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por apreciação equitativa, prevista no § 8º do mesmo artigo, é norma de caráter excepcional e de aplicação restrita às hipóteses expressamente nela contidas: quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, correta a sentença do magistrado, vez que fixou os honorários sobre o valor da condenação, em que o valor será efetivamente apurado na liquidação da sentença, correspondente ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Assim, salvo existência de peculiaridade não informada no processo, não há ilegalidade na fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, sendo essa solução compatível com o regime do art. 85 do CPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cédula de crédito bancário. Inadimplemento. Termo final dos encargos contratuais. Incidência até o efetivo pagamento. Inexistência de comissão de permanência. Ausência de abusividade.
Honorários advocatícios. Manutenção
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, julgou procedente a cobrança do débito, rejeitou os embargos monitórios e a reconvenção, mas substituiu os encargos contratuais pelos índices legais (SELIC e IPCA) a partir do vencimento da obrigação. A recorrente pretende o reconhecimento da incidência dos encargos pactuados até a quitação integral da dívida e a majoração dos honorários advocatícios.

Ii. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir até o efetivo pagamento do débito ou apenas até o ajuizamento da ação monitória; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Iii. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ocorrendo inadimplemento, os encargos contratualmente pactuados incidem até o efetivo pagamento da obrigação, não se limitando ao ajuizamento da demanda.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acompanha a orientação do STJ e reconhece que, inexistindo discussão sobre abusividade contratual, não há fundamento para afastar os encargos convencionados após a propositura da ação.

5. A substituição dos encargos contratuais pelos índices legais a partir do ajuizamento favorece indevidamente o devedor inadimplente, permitindo-lhe beneficiar-se da própria mora.

6. A incidência simultânea de juros remuneratórios e juros moratórios não configura cumulação ilícita, pois possuem naturezas jurídicas distintas: os primeiros remuneram o capital disponibilizado e os segundos indenizam o atraso no cumprimento da obrigação.

7. A vedação jurisprudencial refere-se à cumulação da comissão de permanência com outros encargos, hipótese inexistente no caso concreto, em que a cédula prevê apenas juros remuneratórios de 6,97% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês, sem capitalização e sem multa contratual.

8. Não se verifica abusividade contratual apta a justificar intervenção judicial de ofício, tampouco houve devolução dessa matéria ao Tribunal, diante da ausência de recurso do devedor.

9.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e mostram-se adequados e proporcionais
, não havendo fundamento para sua majoração.

Iv. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os encargos contratualmente pactuados em cédula de crédito bancário incidem até o efetivo pagamento da dívida, salvo reconhecimento de abusividade contratual.

A incidência concomitante de juros remuneratórios e juros moratórios não configura bis in idem, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

A vedação jurisprudencial à cumulação de encargos alcança a comissão de permanência associada a outros acréscimos contratuais, não incidindo quando tal encargo não é previsto no contrato.

A ausência de recurso do devedor impede o reexame de eventual abusividade contratual não devolvida ao Tribunal.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em percentual compatível com os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 406, § 1º; CDC, art. 51; CPC, arts. 85, § 2º, 1.013, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 453.816/SP; STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG; STJ, AREsp 2.573.524/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.04.2024; TJMT, Apelação n. 1000346-88.2019.8.11.0032, Rel. Desª Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2026; TJMT, Apelação n. 1041833-98.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.04.2026; Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ”
(N.U 1003122-49.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026